Tribunal: TJDFT
Processo: 0730719-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vistos, etc. Renova-se a diligência de intimação da Agravada S. E. PROMOTORA DE VENDAS LTDA - EPP para apresentar contrarrazões, observando-se que a citação da parte foi finalmente cumprida na origem, conforme certidão de id. 115030958 daqueles autos. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator